Tribunal: TJSP
Processo: 2232979-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. ICMS. Pretensão de compensar com crédito de precatório. Impossibilidade. Cessão de crédito de precatório de natureza alimentar. Artigo 100, § 9o, da CF. Compensação que não tem previsão legal. Ausência de autorização no artigo 78 do ADCT. Hipótese que não autoriza a incidência do artigo 105 do ADCT. Liminar indeferida. Recurso improvido.